Tribunal: TJMT
Processo: 1004449-93.2022.8.11.0013
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004449-93.2022.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Leve, Crimes cometidos contra autoridade ou agente descrito nos arts. 142 e 143 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ORESTES BORGES - CPF: 002.536.641-60 (APELANTE), PITTER JOHNSON DA SILVA CAMPOS - CPF: 004.691.601-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOVANE SOUZA FORTUNATO - CPF: 933.246.341-72 (VÍTIMA), KLEBERSON MARCELO FERREIRA DE MATOS - CPF: 031.303.271-85 (VÍTIMA), ESTADO (VÍTIMA), FAUSTINO DE PAULA OLIVEIRA - CPF: 604.488.571-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Lesão corporal majorada contra policial militar no exercício da função. Resistência. Indeferimento de diligência. Requisição genérica de imagens de segurança. Ausência de cerceamento de defesa. Autoria e materialidade comprovadas. Versão dos policiais corroborada por laudo pericial e testemunha presencial. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por lesão corporal majorada [praticada contra policial militar no exercício da função] e resistência, em concurso formal, a 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime aberto, visando a anulação da sentença ou absolvição.

II. Questões em discussão

1) Nulidade por cerceamento de defesa por ter sido indeferida a requisição das imagens das câmeras de segurança; 2) insuficiência probatória.

III. Razões de decidir

1.
“Não prospera a alegação de nulidade por cerceamento de defesa quando o rogo pela produção de prova – obtenção de imagem de câmera de segurança de estabelecimento comercial – é formulado mais de um ano após o fato, sem perder de vista que a prova era de fácil produção pela própria defesa, e que existem outros elementos probatórios robustos nos autos”
(TJMT, AP nº 1019120-25.2020.8.11.0003).

2. Não se pode superestimar a versão dos infratores, em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes de segurança pública, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce a nobre função policial (STJ, AgRg no AREsp nº 1.997.048/ES).

3. As declarações das vítimas/policiais militares, somadas ao laudo pericial e ao depoimento da testemunha presencial, nas duas fases da persecução penal, revelam-se suficientes para comprovar a lesão corporal majorada [praticada contra policial militar no exercício da função] e a resistência (TJMT, Enunciado Criminal nº 8).

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

1. O indeferimento de diligência formulada de forma genérica, notadamente quando requerida há mais de um ano após os fatos ocorridos em evento temporário, não configura cerceamento de defesa.

2.

Os depoimentos de policiais militares, quando coerentes e corroborados por laudo pericial e testemunha presencial, são suficientes para sustentar condenação por lesão corporal majorada e resistência.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 25, 69, 70,
caput
, 107, 129, § 12º, e 329, caput; CPP, arts. 563, 577 e 593, I; CPP, art. 400, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC 157.565/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22.2.2022; STJ, AgRg no AREsp 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.2.2022; TJMT, AP nº 0019358-17.2015.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, j. 17.12.2019; TJMT, AP nº 1000929-64.2021.8.11.0077, Segunda Câmara Criminal, j. 27.1.2026; TJMT, AP nº 1011514-76.2025.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, j. 16.6.2025; TJMT, Enunciado Criminal nº 8.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1004449-93.2022.8.11.0013 - COMARCA DE PONTES E LACERDA

APELANTE (S): ORESTES BORGES

APELADO (S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ORESTES BORGES contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos de ação penal (PJe nº 1004449-93.2022.8.11.0013), que o condenou por lesão corporal majorada [praticada contra policial militar no exercício da função] e resistência, em concurso formal, a 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime aberto - art. 129, § 12º, e art. 329,
caput
, ambos do CP - (ID 329426913).

O apelante suscita cerceamento de defesa sob a assertiva de que foi indeferida a requisição das imagens das câmeras de segurança do local. No mérito, sustenta que as provas seriam insuficientes para as condenações.

Requer o provimento para que seja declarada a
“nulidade absoluta da decisão que indeferiu a diligência, com a consequente anulação da sentença”
ou absolvido (ID 337666386).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PONTES E LACERDA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 340895862).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal – Lesão corporal [art. 129, § 12º, do Código Penal] – e resistência (art. 329, C.P) – Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa – indeferimento de diligência – requisição de imagens de evento – pedido genérico e inviável – ausência de elementos mínimos – discricionariedade do magistrado como destinatário da prova – inexistência de prejuízo – aplicação do art. 563 do C.P.P. – Preliminar rejeitada – Mérito Sentença Condenatória – Irresignação Defensiva – 1. Pretendida absolvição do crime de lesão corporal, ao argumento de ausência de provas – Impossibilidade – Autoria e materialidade exuberantemente comprovadas, presença de provas seguras e concretas que se encontram anexadas aos autos, especialmente pelo Exame de Corpo de Delito – Manutenção da r. decisum - Pelo desprovimento do recurso.”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 342976378)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - NULIDADE POR CERCEAMENTO DE

DEFESA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Turma:

O apelante argui nulidade da decisão que indeferiu a requisição das imagens das câmeras de segurança do evento,
“com a consequente anulação da sentença”
, por cerceamento de defesa (ID 337666386).

Vejamos.

Em 31.1.2024, o apelante requereu
“as imagens de segurança do evento onde aconteceram os fatos, a fim de se comprovar que os fatos não foram como narrados na denúncia”
(ID 329426880).

Em 21.8.2024, a juíza da causa proferiu a seguinte decisão:

“[...] Suscintamente, deve ser indeferido a requisição de imagens do evento onde supostamente ocorreram os fatos, com fulcro em que a defesa realizou o pedido de forma genérica, não apontado câmeras do local dos fatos ou a quem poderia ser requisitado.

Neste contexto, há de se mencionar que o evento “Expoeste” é meramente passageiro, portanto, tal diligência deve ser indeferida por sua inutilidade, eis que ausentes quaisquer informações que pudessem torná-la frutífera, já que as gravações de regra não ficam gravadas por mais de 30 dias, e tratando-se de um evento transitório, não se tem nem a certeza que foram realmente gravadas ou se eram apenas de acompanhamento do que acontecia nesse período. Por fim, nao trouxe a defesa informações a quem caberia esse cumprimento, qual empresa, e nem se haveria câmera específica no ponto onde houveram as agressões. [...]”
(Djéssica Giseli Küntzer, juíza de Direito - ID 329426914)

Em 12.9.2025, na sentença condenatória, rejeitou novamente a tese de nulidade por entender que
“as imagens foram solicitadas em período muito após os fatos, não se tendo qualquer informação acerca da existência das câmeras e que essas realizam o mecanismo de gravação”
(Djéssica Giseli Küntzer, juíza de Direito - ID 329426913).

No caso, o Juízo singular indeferiu a requisição das imagens porque a Defesa não indicou quais câmeras registraram os fatos, tampouco quem seria o responsável pelas gravações, bem como considerou a natureza temporária do evento e o lapso temporal entre os fatos e o pedido.

Frise-se que os fatos ocorreram em 5.8.2022 e a Defesa somente formulou o pedido em 31.1.2024, ou seja, mais de 1 (um) ano depois, sem indicar a empresa responsável ou a existência de câmera no local das agressões.

Com efeito,
“não prospera a alegação de nulidade por cerceamento de defesa quando o rogo pela produção de prova – obtenção de imagem de câmera de segurança de estabelecimento comercial – é formulado mais de um ano após o fato, sem perder de vista que a prova era de fácil produção pela própria defesa, e que existem outros elementos probatórios robustos nos autos”
(TJMT, AP nº 1019120-25.2020.8.11.0003 – Relatora: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal – j. 2.11.2022 – p. 10.11.2022).

Nesse quadro, não se evidencia a nulidade apontada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“1.1) Do Crime de Lesão Corporal Majorado

[...] no dia 05 de agosto de 2022, por volta das 04h30min, no Parque de Exposição, localizado na BR 174, Centro, Pontes e Lacerda/MT, Orestes Borges, com consciência e vontade, ofendeu a integridade física dos Policiais Militares Kleberson Marcelo Ferreira de Matos e Jovane Souza Fortunato, no exercício de sua função, causando-lhes as lesões corporais descritas nos Laudos Periciais às fls. 66-75/IP e 76-80/IP. [...]

1.2) Do Crime de Resistência

[...] nas mesmas condições de tempo e lugar citados, Orestes Borges, com consciência e vontade, opôs-se a execução de ato legal (atuação policial), mediante violência e ameaça a funcionário público (Policial Militar) competente para executá lo.

Por todo o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO oferece a presente denúncia em desfavor de Orestes Borges, vez que, na forma do artigo 69, caput, do CP, incorreu por duas vezes, na forma do artigo 70, caput, 1ª parte (Concurso Formal – Duas vítimas distintas), nas condutas descritas no: (i) art. 129, § 12º; e (ii) art. 329, caput, ambos do Decreto Lei Federal n.º 2.848/40 (Código Penal). [...]”
(Alice Cristina de Arruda e Silva Alves, promotora de Justiça - ID 329426866)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“[...] Os policiais militares Jovane e Kleberson foram firmes e coerentes ao relatar que o acusado, após resistir à abordagem, desferiu agressões físicas, ocasionando lesões em ambos, fato confirmado pelo exame pericial. Disseram, ainda, que o réu resistiu de forma acintosa à condução até a viatura, agarrando-se ao escapamento do veículo, sendo necessário uso progressivo da força para imobilizá-lo.

O depoimento de Faustino, segurança do evento, corroborou a narrativa policial, afirmando que o réu ingressou de forma irregular no camarote, agrediu a equipe de segurança e, posteriormente, desferiu socos e chutes contra os policiais militares, atingindo um deles no rosto.

A testemunha Ronilson, embora não tenha presenciado a agressão inicial, confirmou a resistência do réu no momento da condução até a viatura, reforçando a credibilidade do conjunto probatório.

Por sua vez, Ronival também presenciou a resistência do acusado, inclusive após o uso de spray de pimenta, admitindo que Orestes estava alterado e provocou a queda de policial.

A testemunha de defesa, Allan, que alegou a suposta exigência de policiais para apagar filmagens, resta isolada no contexto probatório, não sendo sua versão confirmada por nenhuma outra testemunha presente, soando isolada e incapaz de infirmar a robusta prova acusatória.

No interrogatório, o acusado negou os fatos, atribuindo sua reação ao uso de spray de pimenta e alegando ter sido tratado com truculência. Todavia, sua versão encontra-se em dissonância com vasto conjunto probatório produzido, em especial diante da coerência dos relatos policiais e do segurança Faustino, que se mostraram harmônicos e convergentes quanto às agressões e à resistência.

Inexiste motivo para que seja afastada a versão apresentada pelos policiais. A presunção em abstrato a respeito da parcialidade no relato das testemunhas que participam do flagrante não é devida, verificando-se que não foi apresentada qualquer razão para se duvidar daquilo que foi dito por elas. Aliás, o relato fidedigno a respeito das circunstâncias da prisão dá conta da veracidade das alegações, sendo que os policiais, como qualquer pessoa, podem servir como testemunhas. Não há qualquer informação que demonstre a existência de animosidade entre os policiais e o acusado, bem como que aqueles tivessem interesse em imputar falsamente a prática de delito ao réu. [...]

A reação do réu, conforme os próprios relatos das testemunhas de defesa, ocorreu após a abordagem policial, com uso de força física e resistência ativa, inclusive agressão a agentes públicos. A legítima defesa exige agressão atual e injusta, o que não se verifica no caso concreto. A atuação policial foi motivada por comportamento inadequado do réu no evento, e não há elementos que comprovem excesso ou arbitrariedade por parte dos agentes. Portanto, não se configura legítima defesa, nos termos do art. 25 do Código Penal. [...]

Desta feita, tendo em vista que há provas suficientes da prática delitiva pelo acusado, não há falar em absolvição, devendo, pois, ser proferido o édito condenatório.

ANTE O EXPOSTO, e pelos demais elementos que nos autos constam, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva contida na denúncia para CONDENAR o réu ORESTES BORGES, nas sanções tipificadas no artigo 129, §12º, e art. 329, caput, ambos do Código Penal. [...]”
(Djéssica Giseli Küntzer, juíza de Direito - ID 329426914)

Pois bem.

A materialidade está consubstanciada no Auto de Resistência (fls. 15 - ID 329425888), Laudo Pericial nº 410.1.02.2022.020854-01 (fls. 69 - ID 329426860) e Laudo Pericial nº 410.1.02.2022.020856-01 (fls. 79 – ID 329426860), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Jovane Souza Fortunato, vítima (fls. 20 – ID 329425891), Kleberson Marcelo Ferreira de Matos, vítima (fls. 23 - ID 329425892), e Faustino de Paula Oliveira, testemunha (fls. 30 - ID 329425895). O apelante ORESTES BORGES permaneceu em silêncio (fls. 35 - ID

329425897).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Jovane Souza Fortunato, vítima, Kleberson Marcelo Ferreira de Matos, vítima, Ronilson Morais da Cruz, policial militar, Faustino de Paula Oliveira, testemunha, José Allan Paes Lucas, testemunha, e Ronival Medeiros, testemunha, e interrogado o apelante (Relatório de Mídias - ID 329426907).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se que, no dia 5.8.2022, por volta das 4h30min, no “Parque de Exposição”, localizado na BR-174, bairro Centro, em Pontes e Lacerda/MT, durante a realização da “28ª Expoeste”, o apelante [ORESTES BORGES] tentou ingressar no camarote do “Palco Dois”, mas foi impedido pelo segurança [Faustino de Paula Oliveira], porque o local estava com a
“lotação máxima”
, ocasião em que se mostrou alterado, e a equipe da Força Tática foi chamada para prestar apoio (ID 329426866).

Verificam-se que as declarações dos policiais militares/vítimas [Jovane Souza Fortunato e Kleberson Marcelo Ferreira de Matos], em ambas as fases da persecução penal, apresentam-se coerentes no sentido de que, durante o atendimento da ocorrência, tentaram resolver a situação com diálogo para que o apelante [ORESTES BORGES] se retirasse do local, oportunidade em que ele
“partiu para cima”
de Kleberson Marcelo Ferreira de Matos, segurou a
“lapela da farda, tentando fazer estrangulamento”
, e o derrubou ao solo, de joelhos, ao passo que Jovane Souza Fortunato, ao auxiliar, também caiu e recebeu um chute no rosto; na sequência, o apelante resistiu à condução até a viatura, sendo necessário o uso da força para imobilizá-lo (fls. 20 - ID 329425891; fls. 23 - ID 329425892; Relatório de Mídias - ID 329426907).

Essas narrativas [dos policiais militares/vítimas] coincidem com as lesões constantes nos laudos periciais, quais sejam: 1) Kleberson Marcelo Ferreira de Matos com
“lesão escoriada no joelho direito”
; 2) Jovane Souza Fortunato com
“lesão contusa na região nasal); lesão ungueal (arranhão ocasionada pelas unhas) na região torácica, lado esquerdo; lesão ungueal no terço superior, parte externa, do braço direito; lesão contusa no face dorsal da mão esquerda; lesão ungueal no quarto dedo da mão esquerda; lesão escoriada no segundo dedo da mão esquerda”
(fls. 69/83 - ID 329426860).

Além disso, a testemunha Faustino de Paula Oliveira [segurança do evento] confirmou, nas fases policial e judicial, que o apelante se encontrava alterado,
“enfrentou os policiais”
, empurrou-os e fez com que caíssem ao solo; afirmou que
“acreditou que ele estava bêbado ou drogado”
, visto que
“deu trabalho aos agentes”
, e auxiliou os policiais ao segurar as pernas do apelante para conseguir algemá-lo (fls. 30 - ID 329425895; Relatório de Mídias - ID 329426907).

A assertiva [do apelante] de que
“apenas reagiu ao abuso policial”
não se apresenta verossímil ao considerar que a própria testemunha de defesa [Ronival Medeiros] revelou que o apelante se recusou a deixar o local, a evidenciar o descumprimento da ordem emanada pelos agentes públicos e a necessidade de utilização de instrumento de menor potencial ofensivo para viabilizar a contenção.

Outrossim, a testemunha de defesa José Allan Paes Lucas não presenciou as agressões ou o início da abordagem, visto que chegou ao local quando o apelante estava algemado e sendo conduzido à viatura (Relatório de Mídias - ID 329426907).

Como bem destacado pelo Juízo singular,
“a atuação policial foi motivada por comportamento inadequado do réu no evento, e não há elementos que comprovem excesso ou arbitrariedade por parte dos agentes”
(Djéssica Giseli Küntzer, juíza de Direito - ID 329426914).

Registre-se que não se pode superestimar a versão dos infratores, em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes de segurança pública, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce a nobre função policial (STJ, AgRg no AREsp nº 1.997.048/ES – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - Quinta Turma – j. 15.2.2022 – p. 21.2.2022; TJMT, AP nº 0019358-17.2015.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 17.12.2019).

Em suma, as declarações das vítimas/policiais militares [Jovane Souza Fortunato e Kleberson Marcelo Ferreira de Matos], somadas ao laudo pericial e ao depoimento da testemunha presencial [Faustino de Paula Oliveira], nas duas fases da persecução penal, revelam-se suficientes para comprovar a lesão corporal majorada [praticada contra policial militar no exercício da função] e a resistência (TJMT, Enunciado Criminal nº 8).

Ao caso, aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, sendo revestidos de fé pública, sobretudo quando coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos. A legítima defesa não se configura quando ausente o requisito da agressão injusta, sendo insuficiente a mera alegação de excesso na abordagem policial sem comprovação nos autos. A resistência mediante violência ou ameaça à execução de ato legal praticado por funcionário público no exercício da função caracteriza o crime previsto no art. 329 do Código Penal.”
(AP nº 1000929-64.2021.8.11.0077 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal – j. 27.1.2026)

Logo, a responsabilidade penal do apelante pela lesão corporal majorada [praticada contra policial militar no exercício da função] e a resistência deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026